Tribunal: TJSP
Processo: 1501599-94.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
r faltante ou produção de nova prova, nos termos requeridos pelas partes e a teor do disposto no artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal.
(TJSP; Apelação Criminal 1501599-94.2020.8.26.0228; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24a Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Luis Augusto de Sampaio Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, § 1o, E 35, "CAPUT", AMBOS DA LEI No 11.343/06 – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – ACOLHIMENTO – Sentença absolutória sob o fundamento de ausência de materialidade, ainda que pendente de cumprimento diligência imprescindível para a demonstração da prática do delito. Impedimento à acusação de provar os fatos descritos na peça inicial. Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, § 1o, E 35, "CAPUT", AMBOS DA LEI No 11.343/06 – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – ACOLHIMENTO – Sentença absolutória sob o fundamento de ausência de materialidade, ainda que pendente de cumprimento diligência imprescindível para a demonstração da prática do delito. Impedimento à acusação de provar os fatos descritos na peça inicial. Inteligência do artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade da sentença, determinando que, convertido o julgamento em diligência, o Juízo a quo decida o que de direito quanto à cobrança do laudo complementar faltante ou produção de nova prova, nos termos requeridos pelas partes e a teor do disposto no artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal.